Tribunal: TJBA
Processo: 8037319-11.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037319-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SERGIO GABRIEL SOUZA MENDES e outros Advogado(s): MANOEL GUIMARAES NUNES, CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CPA. REQUISITO ETÁRIO. FATO SUPERVENIENTE. IMPLEMENTO DA MAIORIDADE CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração comportam efeitos modificativos quando o saneamento de omissão relevante resulta em alteração substancial do julgado, especialmente diante de fato superveniente que modifica a situação fática e jurídica do processo. 2. O mandado de segurança foi impetrado para superar o impedimento legal que obstava a realização de exame supletivo por menor de 18 anos, conforme art. 38, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.394/96 e Tema Repetitivo nº 1.127 do STJ. 3. Verificado o implemento da maioridade civil do impetrante em 19 de agosto de 2024, antes da prolação da decisão embargada, o requisito etário, que fundamentava a negativa administrativa e constituía o próprio objeto da impetração, restou superado. 4. A superveniência da maioridade afastou definitivamente o impedimento legal, esvaziando o interesse processual e acarretando a perda do objeto do mandado de segurança. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a omissão quanto ao fato superveniente e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8037319-11.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante SERGIO GABRIEL SOUZA MENDES e como embargado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, para, sanando a omissão apontada, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (datado e assinado digitalmente). Desa. Marielza Brandão Franco Relatora